Tribunal: STF
Processo: ARE 1348666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatórios. Cancelamento. Necessidade intimação da parte. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa ou indireta. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.